Tribunal: STF
Processo: RE 1508304
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer. Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais que visem Assegurar a Vida e ao Meio Ambiente. Redução dos Riscos de Desabamento. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Acórdão Recorrido em Harmonia com o Tema nº 698 da Repercussão Geral. Reexame de Fatos e Provas e da Legislação Infraconstitucional. Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de Ofensa Constitucional Direta.



I. CASO EM EXAME



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual se considerou que “o caso sob apreço envolve situação de grave risco, não sendo razoável que se desonere o ente municipal da obrigação de tomada de providências para a proteção da comunidade, o que se situaria na contramão de toda a legislação, constitucional e infraconstitucional, de proteção à pessoa humana”.



2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de novos deslizamentos nas áreas de risco identificadas”. O recorrente afirma que “a responsabilidade do Município não restou comprovada vez que não ficou evidenciado o nexo causal”.



3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau condenou o Município e a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) à execução de uma série de onerosas intervenções urbanísticas, dentre outras: “i) apresentar, no prazo de 30 dias, diagnóstico do local, delimitado a área ocupada e as respectivas áreas de risco, assim como apresente relatório das ocupações existentes de cada um dos moradores; ii) promover o remanejamento/relocalização/remoção dos moradores da área de risco, no prazo de 30 (trinta) dias, com a devida assistência social a esses moradores (aluguel social e/ou outras medidas necessárias); iii) promover o reassentamento dos moradores removidos (...) ix) elaborar e executar projeto de arborização e recomposição em toda superfície indevidamente desmatada, de acordo com parecer técnico, no prazo de 90 (noventa dias); x) assegurar o adequado funcionamento do saneamento básico na região”, etc. O TJRJ manteve a sentença de primeira instância e concluiu que “resta inadmissível a omissão do Poder Público Municipal em efetuar obras de contenção e de drenagem, quando necessárias à segurança da população, ainda mais quando se tem notícias do falecimento de crianças, como é o caso presente.”



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



4. O presente recurso discute alegada violação aos arts. 2º e 37, § 6º, da Constituição da República.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “a responsabilidade do Município não restou comprovada vez que não ficou evidenciado o nexo causal”, seria  necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, Código de Processo Civil e Lei nº 7.347, de 1985, e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 



6. Quanto à alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de Políticas Públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



7. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional.



9. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que, “apesar das providências já adotadas pela Municipalidade, não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de novos deslizamentos nas áreas de risco identificadas na encosta localizada no prolongamento da Rua 22, atual Rua Antônio Furtado de Mendonça, donde há de se concluir pela existência de omissão parcial por parte do Poder Público Municipal quando aos seus deveres constitucionais.”



10. Ademais, no acórdão proferido em juízo de retratação, o Tribunal de origem, “ao determinar a tomada de medidas não pontuais, visando a solução do problema social e ambiental, não estabeleceu analiticamente os atos que devem ser praticados, apesar de indicar o resultado a ser produzido, cabendo ao Município o poder discricionário de buscar a melhor solução para o cumprimento da obrigação”, razão pela qual está em sintonia com o Tema nº 698 da Repercussão Geral. 



11. Por conseguinte, torna-se justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



IV. DISPOSITIVO



12. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DESLIZAMENTO DE TERRAS DE ENCOSTA COM VÍTIMAS FATAIS. RISCOS QUE PERDURAM. NECESSIDADE DE TOMADA DE SÉRIAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA QUE SE EVITEM NOVOS DESASTRES DE VULTO. LAUDOS TÉCNICOS CONFECCIONADOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE ATESTAM A PREMENTE NECESSIDADE DO ATUAR POR PARTE DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNÍCIPIO. EMBORA A PARTE RÉ SUSCITE SÉRIAS DIFICULDADES IMPEDITIVAS DE SOLUÇÃO CABAL DO PROBELMA, FATO É QUE ESFORÇOS DEVEM SER ENVIDADOS EM DIREÇÃO À PROTEÇÃO DA VIDA, DA MORADIA E MEIO AMBIENTE ADEQUADO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E RESPEITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES PARA O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA QUE IMPENDE SER MANTIDA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTO DE POLÍTICAS QUE VISEM AO AFASTAMENTO DE GRAVES RISCOS À COMUNIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE MANTÉM. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 44, p. 47).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 45, p. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 37, § 6º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “como bem coloca o art. 37, § 6º da CRFB/88, a responsabilidade do ente estatal, no caso de prestação de serviço público é objetiva. Não obstante tal previsão, para que fique configurada a responsabilidade do ente é indispensável o nexo causal entre o dano sofrido a a ação ou omissão por parte da Municipalidade. A responsabilidade do Município não restou comprovada vez que não ficou evidenciado o nexo causal” (e-doc. 46, p. 1).



    3.2. Pede “seja o presente recurso recebido com efeito suspensivo, conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a violação aos artigos 2º e 37,§ 6º, da Constituição da República, reformando-se o acórdão de julgamento do Tribunal Local.” (e-doc. 46, p. 2).



    4. A parte recorrida, nas contrarrazões ao recurso extraordinário, pede “seja inadmitido o recurso, e no mérito, o seu desprovimento.” (e-doc. 46, p. 71).



    5. O recurso extraordinário, inicialmente foi inadmitido em face do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47, p. 9).



    6. O agravante alega que “o v. acórdão recorrido violou o disposto no art. 2º da CRFB/88, ao contrário do que entendeu o i. Des. Terceiro-Vice Presidente do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”, e que “não pretende o ente municipal o revolvimento de matéria fático-probatória já resolvida na origem. Ao revés, o inconformismo do recorrente abrange somente questões exclusivamente de direito atinentes à ofensa aos artigos 2º, e 37, §6º da Constituição Federal” (e-doc. 48, p. 24-25).



    7. Em 17/08/2018, o então Relator, Ministro Marco Aurélio, determinou a devolução do processo em razão do Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 52). 



    8. O Colegiado de origem, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS ENCAMINHADOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. ART. 1.030, INCISO II, CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO MUNICÍPIO DE NITEROI E EMUSA. SOBREVEIO SENTENÇA, MANTIDA POR ESTA CORTE, EM QUE FOI JULGADA PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, DETERMINANDO AOS RÉUS A ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES À PREVENÇÃO DE NOVOS DESLIZAMENTOS NAS ÁREAS DE RISCO IDENTIFICADAS NA ENCOSTA LOCALIZADA NO PROLONGAMENTO DA RUA 22, ATUAL RUA ANTÔNIO FURTADO DE MENDONÇA, QUE JÁ OCASIONARAM ÓBITOS. CONCLUIU-SE PELA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL QUANTO AOS DEVERES CONSTITUCIONAIS. TEMA Nº 698, CUJA TESE FIRMADA ESTABELECE QUE ‘A DECISÃO JUDICIAL, COMO REGRA, EM LUGAR DE DETERMINAR MEDIDAS PONTUAIS, DEVE APONTAR AS FINALIDADES A SEREM ALCANÇADAS E DETERMINAR À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE APRESENTE UM PLANO E/OU OS MEIOS ADEQUADOS PARA ALCANÇAR O RESULTADO’. NO CASO SOB JULGAMENTO, INEXISTE FERIMENTO AO ENTENDIMENTO ADOTADO, EIS QUE NÃO ESTABELECIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIDAS ESPECÍFICAS E PORMENORIZADAS A SEREM EMPREENDIDAS. ASSIM, AO DETERMINAR PROVIDÊNCIAS VISANDO À SOLUÇÃO DO PROBLEMA SOCIAL E AMBIENTAL, NÃO ESTABELECEU ANALITICAMENTE OS ATOS QUE DEVEM SER PRATICADOS, APESAR DE INDICAR O RESULTADO A SER PRODUZIDO, CABENDO AO MUNICÍPIO O PODER DISCRICIONÁRIO DE BUSCAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, VISANDO CESSAR O CENÁRIO DE INÉRCIA E VIOLAÇÃO A DIREITOS DA COLETIVIDADE PROTEGIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ESTANDO CONFIGURADA, PORTANTO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU O STF A PARTIR DA ANÁLISE DO TEMA 698 STF. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO.” (e-doc. 57, p. 36-37).



    9. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 55, p. 7).



    10. Recebi os autos nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    11. O recurso não merece seguimento.



    12. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) o caso sob apreço envolve situação de grave risco, não sendo razoável que se desonere o ente municipal da obrigação de tomada de providências para a proteção da comunidade, o que se situaria na contramão de toda a legislação, constitucional e infraconstitucional, de proteção à pessoa humana.



    Verifica-se girar o caso sob análise em torno de direitos fundamentais, e por isso indisponíveis, de cunho constitucional, dentre eles: o direito à vida, à moradia e ao meio-ambiente equilibrado. 



    (...)



    Como bem ressaltado na sentença vergastada, apesar das providências já adotadas pela Municipalidade, não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de novos deslizamentos nas áreas de risco identificadas na encosta localizada no prolongamento da Rua 22, atual Rua Antônio Furtado de Mendonça, donde há de se concluir pela existência de omissão parcial por parte do Poder Público Municipal quando aos seus deveres constitucionais.



    Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a proteção do meio ambiente conduz à responsabilidade objetiva do ente na modalidade de risco integral. Em razão disso, resta inadmissível a omissão do Poder Público Municipal em efetuar obras de contenção e de drenagem, quando necessárias à segurança da população, ainda mais quando se tem notícias do falecimento de crianças, como é o caso presente.



    (...)



    Nesta senda, conclui-se pelo acerto da decisão combatida, eis que proferida diante da efetiva análise dos documentos que instruíram a inicial, especialmente laudos confeccionados por órgãos técnicos, os quais comprovam o alto risco local e a necessidade das providências pretendidas.” (e-doc.44, p. 52 e, e-doc. 45, p. 1, grifos nossos).



    13. No acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “No caso em análise, a sentença mantida por esta Corte estabelece ao Município que adote medidas, não especificando quais, decisum que, portanto, não ultrapassa os limites impostos pela independência entre os poderes do pacto federativo. 



    Nesse sentido, já julgou o STF por diversas vezes ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao poder executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, como na hipótese em questão, sem que isso implique ofensa aos ditames da separação de poderes. 



    Assim, ao determinar a tomada de medidas não pontuais, visando a solução do problema social e ambiental, não estabeleceu analiticamente os atos que devem ser praticados, apesar de indicar o resultado a ser produzido, cabendo ao Município o poder discricionário de buscar a melhor solução para o cumprimento da obrigação, visando cessar o cenário de inércia e violação a direitos da coletividade protegidos pela Constituição Federal, tema reiteradamente apreciado por nossos Tribunais Superiores.” (e-doc. 57, p. 42, grifos nossos).



    14. Para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “a responsabilidade do Município não restou comprovada vez que não ficou evidenciado o nexo causal” (e-doc. 46, p. 1), seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, Código de Processo Civil e Lei nº 7.347, de 1985, e do conjunto probatório dos autos, procedimentos incabíveis de serem adotados validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA FIGURAR EM DEMANDA PRESTACIONAL DA ÁREA DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA INCORREÇÃO NA APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO NA ADI 1.842. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O acolhimento da pretensão do agravante – rever o entendimento revelado pelo acórdão recorrido, no que se refere à alegada incorreção na aplicação, pela origem, do decidido na modulação dos efeitos ocorrida no julgamento da ADI 1.842, de forma a reconhecer a ilegitimidade passiva do Município em demanda prestacional na área de saneamento básico – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e a interpretação de legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.294.492-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.153.199-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/03/2019, p. 29/03/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.343.999-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021, p. 24/11/2021).



    14.1. Confiram-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE nº 1.332.876/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2022, p. 19/05/2022; ARE nº 1.360.139/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/01/2022, p. 26/01/2022; e RE nº 1.266.784/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020.



    15. Quanto à alegada ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de Políticas Públicas, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.



    16. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.



    17. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    18. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).



    19. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”



    20. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que “apesar das providências já adotadas pela Municipalidade, não há prova cabal nos autos acerca da execução de medidas específicas tendentes à prevenção de novos deslizamentos nas áreas de risco identificadas na encosta localizada no prolongamento da Rua 22, atual Rua Antônio Furtado de Mendonça, donde há de se concluir pela existência de omissão parcial por parte do Poder Público Municipal quando aos seus deveres constitucionais.” (e-doc. 45, p. 1, grifos nossos).



    21. Ademais, no acórdão proferido em juízo de retratação, o Tribunal de origem “ao determinar a tomada de medidas não pontuais, visando a solução do problema social e ambiental, não estabeleceu analiticamente os atos que devem ser praticados, apesar de indicar o resultado a ser produzido, cabendo ao Município o poder discricionário de buscar a melhor solução para o cumprimento da obrigação” (e-doc. 57, p. 42), razão pela qual está em sintonia com o Tema nº 698 da Repercussão Geral. 



    22. Por conseguinte, torna-se justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    22.1. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem. 2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que ‘o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais’. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.329.243-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j.23/11/2021, p. 17/12/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.378.111-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022, p. 11/07/2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 554.446-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).



    23. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    24. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    25. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.